Tribunal: TJDFT
Processo: 0040793-21.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PELO PAGAMENTO. PRECLUSÃO DA DECISÃO HOMOLOGATÓRIA DOS CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. DISCUSSÃO ACERCA DE SUPOSTO ERRO MATERIAL NAS CONTAS. IMPOSSIBILIDADE. ATUALIZAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE, APÓS O DEPÓSITO DO VALOR PARCIAL DO DÉBITO. POSSIBILIDADE.

1. Preclusa a decisão que homologa os cálculos da Contadoria Judicial, não é mais possível discutir eventuais equívocos nas contas do órgão auxiliar do juízo. E tendo sido reconhecido que os valores depositados nos autos eram suficientes para a quitação da dívida, correta a extinção do cumprimento de sentença pelo pagamento.

2. O depósito de parte do montante total devido só interrompe a incidência dos consectários da mora, permitindo que se aplique apenas a correção devida pelo banco depositário, em relação aos valores por ele garantidos. Sobre o saldo remanescente incidem juros de mora e correção monetária enquanto não feita a quitação integral do débito.

3. Apelo não provido.